Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), R. M. P. - CPF: 074.813.121-33 (AGRAVANTE), HERICA CRISTINA PEREIRA - CPF: 037.186.641-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERICA CRISTINA PEREIRA - CPF: 037.186.641-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA SANTOS DALOCA - CPF: 348.653.728-81 (ADVOGADO), LUMA HELENA PONTE - CPF: 474.371.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO PROCESSUAL ATRIBUÍDO À PARTE BENEFICIÁRIA. PRECEDENTES DO STF NÃO VINCULANTES E INAPLICÁVEIS AO CASO. DESCABIMENTO DA TESE DE IRREPETIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento no art. 302, I, do CPC, para ressarcimento do plano de saúde dos valores gastos com o cumprimento de tutela provisória.

2.

O agravante sustenta que o entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal seria pela irrepetibilidade dos valores dispendidos com tratamento médico em tutela antecipada e que a decisão violaria princípios constitucionais, pois o tratamento foi autorizado por prescrição médica e decisão judicial válida à época.

3.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do beneficiário pela restituição dos valores, após a revogação da tutela provisória e improcedência da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição, em favor da operadora de plano de saúde, dos valores pagos para custear tratamento médico determinado por tutela provisória posteriormente revogada, diante da improcedência da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade pela restituição de valores pagos em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada é objetiva, conforme previsto no art. 302, I, do CPC.

6.

Os precedentes do STF invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses excepcionais e não têm caráter vinculante.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a obrigação de indenizar nesse contexto é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex lege
da sentença, independentemente de decisão específica nesse sentido ou de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da parte beneficiária de tutela provisória revogada por custear tratamento médico, quando a ação for julgada improcedente. 2. A boa-fé e a existência de prescrição médica não afastam o dever de ressarcimento previsto no art. 302, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.904.460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAPHAEL MATIAS PEREIRA contra decisão monocrática, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do art. 302, I, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e à saúde, considerando que o tratamento médico foi prestado sob a égide de prescrição médica idônea e decisão judicial válida à época, agindo o beneficiário com boa-fé. Alega, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser indevida a restituição de valores pagos de boa-fé para custeio de direitos fundamentais essenciais, como o tratamento de saúde, mesmo que em decorrência de decisão judicial posteriormente revogada. Invoca precedentes do STF que reforçariam a tese da irrepetibilidade de tais valores.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhido o pedido, o seu regular processamento para julgamento pelo colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se é cabível a restituição, em favor da operadora de plano de saúde, dos valores despendidos para o custeio de insulinas, sensores e medidores de glicose e assessórios para tratamento de diabetes, fornecido em cumprimento de tutela provisória, na hipótese de improcedência da demanda originária.

Em outras palavras, discute-se a obrigatoriedade de o beneficiário da medida liminar arcar com os ônus decorrentes da concessão de insumos para tratamento médico, determinado judicialmente em tutela de urgência ratificada em sentença, e que, ao final, foi considerado indevido no julgamento de mérito da apelação interposta pela operadora.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA, com fulcro no art. 302, I, do CPC, ao reconhecer que, revogada a tutela provisória e julgada improcedente a ação, é objetiva a responsabilidade da parte beneficiária pelo ressarcimento dos valores despendidos.

O agravante alega que o provimento judicial foi obtido de boa-fé, com base em prescrição médica e que os precedentes do Supremo Tribunal Federal afastariam a repetibilidade dos valores. Contudo, tal argumentação não se sustenta.

De início, é imperioso destacar que a decisão agravada já cuidou de afastar, de modo expresso e fundamentado, a aplicação do precedente firmado no RE 1.319.935 AgR-ED-SP. Naquele julgamento, o STF decidiu pela irrepetibilidade dos valores pagos por medicamento não registrado na ANVISA quando do deferimento da tutela, mas posteriormente aprovado, por se tratar de controvérsia atinente à excepcionalidade da cobertura contratual em momento anterior ao registro sanitário, e não de simples revogação de tutela provisória após julgamento de improcedência.

O mesmo raciocínio se aplica ao outro precedente invocado pelo agravante (Agravo Regimental no RE 1.467.882 RS). Ali, o Supremo enfrentou situação específica envolvendo ressarcimento ao erário municipal, relativo ao fornecimento de equipamento de medição de glicose a criança hipossuficiente, amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco do precedente foi a efetividade dos direitos fundamentais da criança como dever do ente estatal, em razão da ausência de capacidade financeira para suportar os custos do tratamento.

Nenhum desses precedentes, portanto, se aplica ao presente caso, no qual se discute efeito patrimonial objetivo da cessação da tutela provisória que concedeu tratamento posteriormente julgado indevido. A lógica jurídica que orienta a incidência do art. 302, I, do CPC é de natureza processual objetiva, e não subjetiva,
justamente para mitigar o risco de que medidas provisórias ensejem prejuízos sem reparação às partes adversas, no caso de sua revogação
.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva; a correspondente obrigação de indenizar é corolário natural da improcedência do pedido. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1983744 RJ 2021/0291196-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

[...]RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. [...] 1.
O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1904460 BA 2020/0292003-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Ademais, a alegação de que a jurisprudência sofreu variações quanto à obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos e insumos para controle do diabetes não conduz à inexigibilidade do ressarcimento. Isso porque, embora existam decisões pontuais em ambos os sentidos, ainda não há entendimento pacificado ou precedente obrigatório nos Tribunais Superiores sobre o tema, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual "confiança legítima" quanto à irrepetibilidade dos valores. O risco processual, nesse contexto, permanece com a parte que obteve medida liminar precária, e não se pode onerar a operadora de plano de saúde por interpretação instável, sobretudo quando a decisão final em segunda instância lhe foi favorável.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada está devidamente motivada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que impõe à parte beneficiária da tutela provisória revogada o dever de suportar os ônus patrimoniais dela decorrentes, independentemente da demonstração de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025